Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE SUBSTITUTIVA DE NEUROCIRURGIA. PRECEDENTES.
1. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do paciente, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global.
2. No caso concreto, não se mostra razoável admitir a recusa da operadora de saúde em custear o tratamento de paciente diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, haja vista os fundamentos expostos no relatório médico, no sentido de que a indicação terapêutica de utilização da órtese craniana poderá substituir possíveis procedimentos cirúrgicos, diminuindo o risco de mortalidade da criança.
3. Recurso provido.